Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-31.2018.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001148-31.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA LEOBERT - CPF: 030.815.600-55 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - REVISÃO DOS VALORES FIXADOS – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC – RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico.

Para reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) é necessária efetiva comprovação dos gastos decorrentes do dano sofrido, com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0001148-31.2018.8.11.0035

Apelante:
Erica Leobert

Apelado:
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA

Vara Única de Alto Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Erica Leobert
.

Ação
: de cobrança, que a apelante move em desfavor do apelado, por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcial procedente a ação, e condenou o apelado ao pagamento de R$ 843,75 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Bem como, ao reembolso das despesas médicas no valor de R$ 2,99, corrigidos monetariamente, pelo INPC desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora no importe de 1% ao mês, a contar da citação.

Condenou ainda, a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

214397160): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que foi fixado o valor da limitação permanente, somente do punho esquerdo. A par disso, aduz que a fixação relativa à fratura do membro superior esquerdo também deve ser considerada conforme indicado pelo médico perito.

Defende que

o valor correto da indenização é de R$ 2.362,50, que corresponde a 25%, a qual afirma ser o valor definido na legislação para “membros superiores”, com a somatória do valor já fixado referente ao punho esquerdo.

Requer o aumento dos valores a título de reembolso de despesas médicas hospitalares, para o valor de R$ 208,00 e ressalta ter sido comprovado nos autos através dos comprovantes anexados (Id. 214395823 – Pág. 56).

Alega necessidade de majoração de honorários sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
: pelo desprovimento (Id. 214397163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Erica Leobert
.

Ação
: de cobrança de seguro DPVAT, que a apelante move em desfavor do apelado, por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcial procedente a ação, e condenou o apelado ao pagamento de R$ 843,75 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Bem como, ao reembolso das despesas médicas no valor de R$ 2,99, corrigidos monetariamente, pelo INPC desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora no importe de 1% ao mês, a contar da citação.

Condenou ainda, a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de aumentar o valor da condenação e do reembolso, bem como a majoração do valor dos honorários advocatícios.

De início, destaca-se a promulgação da Lei Complementar nº 207 em 16 de maio de 2024, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), a qual revogou a Lei nº 6.194/74. Contudo, a referida legislação, em seu art. 15, estabelece que as indenizações do Seguro DPVAT para acidentes ocorridos durante a vigência da Lei nº 6.194/74 permanecerão regidas por esta, com a regulamentação complementar aplicável. Veja:

“
Art. 15.
As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (
DPVAT
) referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei nº
6.194
, de 19 de dezembro de 1974 (Lei do
DPVAT
), permanecerão por ela regidas, considerada a regulamentação complementar aplicável.”

A autora relata ter sido vítima de um acidente automobilístico ocorrido no dia 11 de janeiro de 2018, em Alto Garças – MT. Dessa forma, o presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a perícia médica realizada em juízo (Id. 214395835 e 214397151) concluiu que a lesão constitui invalidez parcial permanente do punho esquerdo, de repercussão avaliada em 25%.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para
membro superior (punho esquerdo)
em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a
R$ 843,75
.

A somatória dos cálculos das lesões leva o valor total da indenização a R$
843,75
.

É caso, portanto, de manutenção da sentença, que fixou adequadamente os valores.

Já no que diz respeito ao reembolso das despesas médicas, em análise aos comprovantes anexados (Id.
214395823 – Pág. 56). Verifica-se que os gastos apresentados, somam o valor total líquido de R$ 94,89.

Por outro lado, deve ser alterado de ofício o termo inicial para correção monetária na indenização relativa a DAMS, porquanto se trata de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DAMS – ALEGADA QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – REEMBOLSO PARCIAL REALIZADO – COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Falta interesse recursal a apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo. II - Se restou comprovado pela autora da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.
III -

O valor do reembolso referente às despesas médicas e hospitalares, realizadas para tratamento de lesões decorrentes de acidente de trânsito, deve incidir correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.
(N.U 1000930-68.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIFMA - MAJORAÇÃO – VIABILIDADE –PRECEDENTES – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO - TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares é a data do desembolso.
(N.U 1059000-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 05/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL APLICADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.
Não há que se falar em sucumbência mínima ou recíproca se o pedido principal referente às despesas médicas suplementares foi integralmente acolhido. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. O valor definido na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (N.U 1022126-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Assim, é o caso de rever o valor de R$2,99 fixado na sentença a título de reembolso de DAMS (despesas médicas e suplementares), para o valor
de R$ 94,89
a ser reembolsado a parte autora, com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora no importe de 1% ao mês, a contar da citação.

Por fim, com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de
R$ 1.000,00
mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
(...)” (TJMT, Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para
majorar o valor a ser reembolsado a parte autora
,

bem como, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024